Tribunal: TJES
Processo: 5009806-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009806-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS TIBURCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADOS). ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES QUALIFICADA. PRELIMINARES DE NULIDADE (AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E CONDUTA DO MP EM PLENÁRIO). MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", CPP). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONTRADIÇÃO PELA ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena total de 86 (oitenta e seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, CP), homicídios qualificados tentados por três vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), corrupção de menor qualificada (art. 244-B, §2º, ECA) e roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP).

A defesa suscita preliminares de nulidade por (i) alegada ausência de intimação de uma das advogadas constituídas para a fase do art. 422 do CPP; e (ii) suposta conduta indevida do Ministério Público em plenário. No mérito, requer (iii) a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando violação ao art. 155 do CPP e contradição pela absolvição de corréu em julgamento diverso; (iv) a revisão da dosimetria da pena; e (v) a revogação da prisão preventiva.

II. Questões em discussão

3. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a ausência de intimação de um dos múltiplos advogados constituídos, quando houve pedido de intimação exclusiva em nome de outro, gera nulidade;

(ii) saber se suposta alegação do Ministério Público em plenário, não registrada em ata e não impugnada no momento oportuno, anula o julgamento;

(iii) saber se a condenação se configura manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente diante da absolvição de corréu em julgamento diverso e da alegação de ausência de prova judicializada;

(iv) saber se a dosimetria da pena, incluindo a valoração das circunstâncias judiciais e agravantes, merece reparo;

(v) saber se subsistem os fundamentos da custódia cautelar após o veredito condenatório.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade por ausência de intimação é rejeitada. Havendo pluralidade de advogados e requerimento expresso de intimação exclusiva em nome de um causídico específico (Dr. Wagner Rocha Felipe), o rigoroso cumprimento desta determinação pelo Juízo afasta qualquer vício. Ademais, a defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto (princípio
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP).

5. A arguição de nulidade ocorrida em plenário deve ser feita logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, do CPP). A ausência de registro do suposto incidente na ata da sessão de julgamento e de qualquer protesto defensivo oportuno impede o reconhecimento da mácula processual.

6. A absolvição de corréu (Lucas Madashy Goes Vieira) em julgamento diverso não macula a condenação do apelante. Em respeito à soberania dos veredictos e ao princípio da íntima convicção, é juridicamente hígido que Conselhos de Sentença distintos cheguem a conclusões diversas sobre réus diferentes, com base em plenários e provas individualizadas, não havendo vinculação entre os julgamentos.

7. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredito condenatório se ampara em tese robusta e judicializada. No caso, os elementos do inquérito (reconhecimento fotográfico pela vítima do roubo) foram integralmente corroborados em juízo pelo reconhecimento judicial realizado em plenário pela vítima sobrevivente do homicídio tentado (Filipe), pelo depoimento judicial do policial civil que confirmou a investigação, e pela confirmação do
modus operandi
por outra vítima (Carolaine), todos sob o crivo do contraditório. Os jurados apenas exerceram sua soberania ao acolher a vertente acusatória.

8. A dosimetria da pena mostra-se fundamentada e proporcional. A exasperação da pena-base (Fase 1) baseou-se em elementos concretos de cinco circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Na Fase 2, não há
bis in idem
entre a agravante do recurso que dificultou a defesa (modo de execução contra a vítima) e a do perigo comum (risco à coletividade em área residencial), pois possuem fundamentos fáticos e jurídicos distintos e autônomos.

9. A fração de redução pela tentativa (Fase 3) foi adequadamente dosada (1/3 para vítimas efetivamente atingidas; 1/2 para vítima não atingida), em estrita observância ao
iter criminis
percorrido. Correta a aplicação do concurso material (art. 69 do CP) para a soma aritmética das penas.

10. O pleito de revogação da prisão preventiva resta infundado. A condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 86 anos de reclusão autoriza a imediata execução da custódia, conforme art. 492 do CPP e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068), o que robustece a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a intimação realizada em nome do advogado expressamente indicado pela defesa para recebê-la com exclusividade, mesmo havendo múltiplos patronos constituídos”.

“2. Nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas imediatamente, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, CPP)”.

“3. A absolvição de corréu em julgamento diverso não vincula a decisão do Conselho de Sentença em relação a outro acusado, dada a soberania dos veredictos e a individualização da responsabilidade penal”.

“4. Não viola o art. 155 do CPP a condenação amparada em elementos do inquérito que foram integralmente corroborados por provas produzidas sob o contraditório judicial, como o reconhecimento em plenário”.

“5. Não há
bis in idem
na aplicação das agravantes de 'recurso que dificultou a defesa' (modo de execução) e 'perigo comum' (risco coletivo), por possuírem fundamentos fáticos autônomos”.

“6. A condenação pelo Tribunal do Júri (art. 492 do CPP e Tema 1.068/STF) robustece a necessidade da custódia cautelar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 155, 312, 422, 492, 563, 571, VIII, e 593, III, "d"; CP, arts. 14, II, 33, §2º, "a", 59, 61, II, "c" e "d", 69, 121, §2º, I e IV, e 157, §2º, II e §2º-A, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340 (Tema 1.068).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5009806-63.2024.8.08.0024

APELANTE:

LUCAS
DOS SANTOS TIBURCIO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

Sustenta o apelante a nulidade do feito por cerceamento de defesa, decorrente da alegada ausência de intimação da advogada Dra. Bruna dos Santo Mendes para a fase do art. 422 do CPP.

A preliminar é manifestamente improcedente.

Da análise dos autos, conforme bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, verifica-se que o apelante estava representado por uma pluralidade de advogados.

Consta, inclusive, petição de habilitação (fls. 551/552) na qual se requereu expressamente que as intimações e publicações fossem realizadas
“exclusivamente em nome do Dr. Wagner Rocha Felipe”.

O Juízo de Origem cumpriu rigorosamente o pleito defensivo. O Dr. Wagner Rocha Felipe, advogado expressamente indicado, bem como a Dra. Thais Amorim, foram devidamente intimados em 05/12/2024, registrando ciência em 16/12/2024.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo múltiplos patronos constituídos, é válida a intimação realizada em nome de apenas um deles, salvo na hipótese de requerimento expresso de exclusividade. No caso concreto, a intimação recaiu exatamente sobre o advogado indicado para tal fim.

A Defesa, embora devidamente cientificada na pessoa do causídico que elegeu para receber as comunicações processuais, permaneceu inerte, dando causa à preclusão.

Ademais, vige no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). O apelante não demonstrou qual prejuízo concreto teria advindo da suposta falha, limitando-se a arguir a nulidade de forma genérica.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR CONDUTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO

A Defesa argui a nulidade do julgamento, alegando que o representante do Ministério Público teria induzido os jurados ao afirmar que o corréu Lucas Madashy Goes Vieira, absolvido em outro julgamento,
"seria condenado em recurso".

A tese não se sustenta.

Conforme exigência do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas
"logo depois de ocorrerem"
, sob pena de preclusão.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 16622483) e as Contrarrazões (ID 16483777) são assertivas ao afirmar que a Ata da Sessão de Julgamento (ID 15956188) não contém qualquer registro do suposto incidente ou de qualquer protesto oportuno da Defesa.

O silêncio da Defesa no momento apropriado impede o reconhecimento da mácula processual, que restou fulminada pela preclusão.

Novamente, aplica-se a regra do art. 563 do CPP. A Defesa não logrou comprovar a ocorrência do fato alegado, tampouco o efetivo prejuízo que tal comentário – ainda que tivesse ocorrido – teria causado à plenitude de defesa.

Logo,
rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS
DOS SANTOS TIBURCIO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª Vara
Criminal de Vitória
/ES –
Tribunal do Júri

(
ID nº
15956189
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal, por uma vez (vítima Joshua Lion Pereira da Silva); art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, por três vezes (vítimas Onassis Alvarenga, Carolaine de Oliveira e Filipe Pereira Barbosa); art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90; e art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do Código Penal à pena de 86 (oitenta e seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16330370), a d. Defesa requer: preliminarmente
(i)
o reconhecimento de nulidade processual por suposta ausência de intimação de uma das advogadas constituídas (Dra. Bruna dos Santos Mendes) para os atos da fase do art. 422 do CPP;
(ii)
a anulação do julgamento em plenário, alegando que o representante do Ministério Público teria induzido os jurados, ao supostamente afirmar que o corréu (Lucas Madashy Goes Vieira), absolvido em julgamento diverso,
“seria condenado em recurso”.
No mérito,
(iii)
a anulação da sessão de julgamento, submetendo o apelante a novo Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, “d”, CPP). Para tanto sustenta a fragilidade probatória e a contradição decorrente da absolvição do corréu pelos mesmos fatos;
(iv)
a revisão da dosimetria da pena;
(v)
a revogação da prisão preventiva, por alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16483777 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16622483).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de março de 2023, por volta das 00h12min, na Ladeira Manoel Mandela, nº 419, nas proximidades do “Gabi Lanches”, bairro Ilha de Santa Maria, município de Vitória/ES, Lucas dos Santos Tiburcio e Lucas Madashy Goes Vieira, contando com a participação do menor de idade I.R.S., e de um terceiro não identificado, agindo com animus necandi e unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Joshua Lion Pereira da Silva, mediante disparos de arma de fogo, e nas mesmas circunstâncias de tempo e local, iniciaram a conduta de matar as vítimas Onassis Alvarenga, Carolaine de Oliveira e Filipe Pereira Barbosa, mediante disparos de arma de fogo, causando nos dois primeiros ferimentos, somente não se consumando os delitos por circunstâncias alheias às suas vontades, visto que as vítimas lograram êxito em fugir e, posteriormente, foram socorridas, obtendo tratamento médico e eficaz. A vítima Filipe conseguiu fugir e não foi atingida pelos disparos.

Constata-se, ainda, que instantes antes da prática dos homicídios (consumado e tentados), os denunciados, contando com a participação do menor, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o telefone celular da vítima Eduarda Rodrigues Venancio da Silva.

Em ambas as oportunidades, os denunciados corromperam o menor de idade I.R.S, com ele praticando infrações penais, que estão no rol do art. 1º da Lei nº 8.072/90 (art. 121, §2º, e art. 157, §2º-A, inc. I, ambos do CP).

Na noite e local dos fatos, as vítimas se encontravam sentadas fumando “maconha” e conversando, momento em que foram surpreendidas pelos denunciados e pelo menor de idade, que, de inopino, passaram a efetuar disparos de arma de fogo em suas direções.

Consta que a vítima Joshua morreu no local, consumando-se o crime. As vítimas Onassis e Carolaine, mesmo alvejadas por disparos de arma de fogo, conseguiram correr, não tendo os homicídios se consumando porque estas foram socorridas e posteriormente obtiveram tratamento médico. Já a vítima Filipe não foi atingida pelos disparos, uma vez que, ao avistar os algozes, correu.

Apurou-se que os denunciados, o menor de idade, e o terceiro não identificado, dirigiram-se ao Bairro Ilha de Santa Maria no intuito de dar um “ataque”, visto que o narcotráfico de tal local é comandado pela facção criminosa “Primeiro Comando da Capital”, cujo braço armado é o “Trem Bala”, a qual é rival da fação que os denunciados pertencem, sendo tais ataques corriqueiros no submundo da guerra do tráfico.

Os denunciados, o menor e o terceiro não identificado, se dirigiram ao local dos fatos a bordo de um veículo automotor conduzido por este último. Ao chegarem à Ilha de Santa Maria, desembarcaram do veículo os denunciados e o menor de idade, tendo permanecido neste o terceiro não identificado, de prontidão para dar fuga aos executores.

Os denunciados e o menor de idade, desembarcaram do veículo, andaram pelas ruas do bairro em que se deram os fatos a procura de pessoas/traficantes para serem alvos do “ataque”, sendo que no percurso, avistaram a vítima Eduarda, que estava mexendo em seu telefone celular, em frente a sua casa, momento em que a abordaram, apontaram as armas que portavam em sua direção e perguntaram onde estavam “os meninos”, tendo esta respondido que não sabia.

Ato contínuo, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo o telefone de Eduarda, e seguiram em direção ao local em que se encontravam as vítimas, sendo que ao avistá-las, já as surpreenderam com disparos de arma de fogo.

Após a execução do delito, os denunciados e I.R.S empreenderam fugam permanecendo na condução do veículo terceiro não identificado.

Pois bem.

O apelante busca a anulação do julgamento, sustentando que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, invocando, para tanto, dois fundamentos centrais:

(i) a absolvição do corréu (Lucas Madashy Goes Vieira) em julgamento diverso; e (ii) a fragilidade do acervo probatório, que estaria amparado apenas em elementos inquisitoriais, violando o art. 155 do CPP.

O pleito, contudo, não merece acolhimento. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII,
"c"
, da CF) impõe que a anulação de sua decisão, com base no art. 593, III,
"d"
, do CPP, seja uma medida absolutamente excepcional.

Não se anula um veredicto que meramente acolhe uma das teses apresentadas em plenário, ainda que a outra pareça mais robusta. A anulação exige que a decisão seja
"absolutamente dissociada",

"arbitrária"
ou
"integralmente incompatível"
com o conjunto probatório.

Não é, nem de longe, o que se verifica nos autos.

A alegação de que a absolvição do corréu Lucas Madashy Goes Vieira, (documentada no Acórdão ID 13386696), tornaria a condenação do apelante contraditória, ignora a própria natureza do Tribunal do Júri.

A responsabilidade penal é pessoal. O princípio da íntima convicção assegura aos jurados o direito de avaliar individualmente a conduta de cada acusado, com base nas provas que lhes são apresentadas em plenários distintos.

É plenamente possível, e juridicamente hígido, que o Conselho de Sentença, analisando as provas específicas de cada réu, conclua pela condenação de um e absolvição de outro, sem que isso configure contradição. A decisão proferida no julgamento do corréu não vincula, de modo algum, o veredicto soberano proferido contra o apelante Lucas dos Santos Tiburcio.

Inclusive, como bem aponta a Douta Procuradoria de Justiça (ID 16622483), o Ministério Público interpôs Recurso Especial contra o acórdão que manteve a absolvição do corréu, o que demonstra que, na visão da Acusação, a prova dos autos era suficiente para condenar
ambos
, e não que a absolvição de um deveria inocentar o outro.

A tese central da Defesa, de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos do inquérito (art. 155 CPP), é desmentida pela análise detida das provas.

O que ocorreu, na verdade, foi o exato oposto: os jurados se depararam com um conjunto de provas inquisitoriais robustas que foram
integralmente corroboradas
pelo acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório judicial.

Na
fase inquisitorial
, a autoria foi solidamente delineada:

A v
ítima Eduarda R. V. da Silva (
roubo
)
a
firmou que três indivíduos armados a abordaram, apontaram-lhe uma arma e subtraíram seu celular, momentos antes de ouvir os disparos contra as outras vítimas. Submetida a reconhecimento fotográfico (fls. 42/43),
identificou o apelante,
vulgo
"
Chimarrão
"
, como um dos indivíduos que lhe apontou a arma.

A t
estemunha Sigilosa (fl. 68)
r
elatou que os autores do crime eram "LUCAS MADASHY, vulgo IAGUINHO (menor de idade), PATRICK e LUCAS PEZÃO" (alcunha do apelante), detalhando a motivação (guerra do tráfico).

Tais elementos, por si sós, já seriam indícios fortes, mas a Defesa alega que não foram confirmados em juízo. A alegação é falaciosa.

Na
fase judicial,
sob o contraditório, estas provas foram validadas e reforçadas:

Ouvido em juízo (mídia fl. 562), Filipe
Pereira Baborsa
, que sobreviveu ao ataque sem ser atingido, narrou a emboscada. Confrontado com os acusados, reconheceu o apelante "CHIMARRÃO" (Lucas Tiburcio) e o corréu "MADASHY" como os atiradores.

Em juízo (mídia fl. 561), o agente Policial Civil Elson, confirmou o teor do relatório de investigação e validou as informações cruciais prestadas pela Testemunha Sigilosa (que havia nomeado "LUCAS PEZÃO"). A oitiva judicial do policial que colheu o depoimento sigiloso serve como canal de corroboração em juízo.

A vítima
Carolaine de Oliveira
e
mbora não tenha conseguido identificar os atiradores em juízo – justificando que, ao ser atingida, ficou desorientada e com a visão embaçada –, seu depoimento judicial (mídia fl. 560) foi crucial para corroborar o
modus operandi
da acusação. Ela confirmou a surpresa, os múltiplos disparos e o fato de Onassis ter levantado as mãos em rendição, o que reforça as qualificadoras (recurso que dificultou a defesa).

Em juízo (mídia fl. 686), o próprio réu, ao tentar se defender, acabou por corroborar o contexto fático da denúncia. Ele
admitiu ter sido convidado
por "Paulo da Piedade" para participar do ataque na Ilha de Santa Maria, mas alegou ter recusado. Ele confirmou a motivação (vingança pela casa da mãe de Paulo incendiada na Piedade, em retaliação da facção PCV da Ilha).

A versão do apelante (de que negou o convite e atribuiu a culpa a Paulo, convenientemente falecido de infarto) foi confrontada com a versão da Acusação, que o colocava na cena do crime.

O Conselho de Sentença, portanto, não decidiu com base no
"vazio"
ou no
"ouvir dizer"
. Os jurados tinham, de um lado, a negativa qualificada do réu; e, de outro, um conjunto probatório sólido:
(i) o
reconhecimento fotográfico da vítima do roubo (Eduarda);
(ii) o
reconhecimento judicial (em plenário) da vítima da tentativa de homicídio (Filipe);
(iii) a
confirmação judicial da investigação policial (Policial Elson);
(iv) a
confirmação judicial do
modus operandi
(Vítima Carolaine).

Ao optar pela condenação, o Júri acolheu uma vertente probatória robusta, judicializada e perfeitamente verossímil. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim em legítimo exercício da soberania popular.

O apelante busca, subsidiariamente, a redução da pena, alegando genericidade na fixação da pena-base e
bis in idem
nas agravantes.

Contudo, a sentença realizou a individualização da pena de forma meticulosa, fundamentada e proporcional, não merecendo reparos.

Analiso, pormenorizadamente, a dosimetria de cada um dos crimes dolosos contra a vida.

1º CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (VÍTIMA JOSHUA LION PEREIRA DA SILVA)

Na primeira fase, o magistrado partiu do mínimo legal de 12 (doze) anos e fixou a pena-base em 20 (vinte anos de reclusão.

A exasperação, distante de ser genérica, encontra-se solidamente amparada em elementos concretos dos autos para a valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A culpabilidade foi corretamente valorada como “elevada e ressoa extremamente grave”. A sentença destacou a “absoluta insensibilidade”, a “clara premeditação”, a “violência exacerbada” e o concurso de agentes, “inclusive com um menor de idade”, elementos que transbordam o tipo penal.

Em relação aos antecedentes, o apelante possui duas condenações penais definitivas anteriores ao fato. O Juízo, técnica escorreita, utilizou a condenação do Processo nº 0001082-11.2014.8.08.0056 (trânsito em 25/01/2016) para valorar negativamente os antecedentes, reservando a outra para a reincidência.

A conduta social foi negativa com base nas “informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas”, demonstrando “clara desagregação comunitária”.

A personalidade também foi desvalorada em razão da
“grande agressividade, ausência de empatia e frieza em sua empreitada”
, indicando
“intensa perversidade”
.

Por fim, as circunstâncias do crime, foram consideradas
“de todo desfavoráveis”
, não apenas pelo contexto da guerra do tráfico, mas pelo modus operandi da execução:
“inúmeros disparos de arma de fogo”
,
“após serem emboscadas e surpreendidas”
, relevando
“alto nível de ousadia e audácia”
.

A fundamentação é concreta, idônea e extraída dos autos, justificando plenamente a fixação da pena-base em 20 (vinte) anos.

Na segunda fase, o apelante alega bis in idem na aplicação conjunta das agravantes do art. 61, inc. II, “c” (recurso que dificultou a defesa) e “d” (perigo comum).

A alegação não prospera. As agravantes possuem fundamentos fáticos e jurídicos distintos e autônomos. A agravante do art. 61, inc. II, “c”, foi corretamente reconhecida pelo deslocamento da qualificadora (inc. IV) e refere0se ao modo de execução contra a vítima, que foi
“surpreendida pelos executores, que já sabiam a sua localização exata”.

A agravante do art. 61, inc. II, “d” (perigo comum), refere-se ao risco à coletividade. A sentença a fundamentou expressamente no
“laudo de fls. 102, demonstrando que no local haviam várias casas”.

Não há
bis in idem
quando a surpresa contra a vítima (agravante “c”) e os disparos em área residencial habitada (agravante “d”) são valorados separadamente.

Sobre a pena-base de 20 (vinte) anos, o magistrado reconheceu a incidência de três circunstâncias agravantes: reincidência, referente ao processo nº 0000443-21.2012.8.08.0037; recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum.

Ao dosar o aumento, o Juízo
a quo
aplicou um incremento fixo de 2 (dois) anos para cada uma das três agravantes, totalizando um acréscimo de 6 (seis) anos, o que conduziu a pena intermediária a
26 (vinte e seis) anos de reclusão
.

Neste ponto, cumpre observar que o critério adotado pelo magistrado, embora discricionário, revelou-se, em verdade,
mais benéfico
ao apelante do que o padrão jurisprudencial consolidado nos Tribunais Pátrios. A orientação majoritária sugere a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada agravante, incidente sobre a pena-base.

Caso fosse aplicado tal rigor técnico-jurisprudencial (onde 1/6 de 20 anos corresponde a 3 anos e 4 meses), o incremento total para as três agravantes seria de 10 (dez) anos, elevando a pena intermediária para 30 (trinta) anos.

Contudo, tratando-se de
recurso exclusivo da Defesa
, é vedada a
reformatio in pejus
(reforma para pior). Assim, em respeito à Súmula 160 do STF e à proibição de agravar a situação do réu em seu próprio recurso,
mantém-se a pena intermediária fixada na sentença em 26 (vinte e seis) anos de reclusão
, por ser mais favorável.

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição ou aumento, a pena foi corretamente tornada definitiva em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

2º, 3º e 4º CRIMES: HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS (VÍTIMA ONASSIS ALVARENGA, CAROLAINDE DE OLIVEIRA E FILIPE PEREIRA BARBOSA)

O magistrado, acertadamente, utilizou idêntica fundamentação para a Primeira Fase (fixando a pena-base em 20 (vinte) anos) e para a Segunda Fase (alcançando a pena intermediária de 26 (vinte e seis) anos), visto que os crimes foram praticados no mesmíssimo contexto fático, com valoração idêntica dos vetores e agravantes.

A distinção, que demonstra o zelo do Juízo, ocorreu na

terceira fase
, ao aplicar a minorante da tentativa (art. 14, II, do CP).

Vítimas Onassis Alvarenga e Carolaine de Oliveira (Crimes 2 e 3):

Estas vítimas foram efetivamente atingidas pelos disparos. O
iter criminis
percorrido aproximou-se significativamente da consumação.

Correta a aplicação da fração mínima de redução de
1/3 (um terço).
O juiz justificou a fração na
"gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal"
, na
"cogitação do delito [...] arquitetada sob ordens e supervisão de uma organização criminosa"
e no uso de
"indivíduos fortemente armados"
.

A pena definitiva para cada um destes dois crimes foi, portanto,
corretamente fixada em 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

Vítima Filipe Pereira Barbosa (Crime 4):

Esta vítima,
"nada obstante [...] não ser atingida"
, logrou fugir dos disparos. O
iter criminis
, embora grave, foi interrompido em etapa anterior à da consumação, quando comparado às vítimas alvejadas.

Correta, portanto, a aplicação de fração maior de redução, fixada em
1/2 (metade)
.

A pena definitiva para este crime foi adequadamente fixada em
13 (treze) anos de reclusão
.

A dosimetria dos crimes dolosos contra a vida mostra-se, portanto, irretocável, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Após a escorreita fixação individualizada das penas para os seis delitos, o magistrado sentenciante procedeu à unificação.

Corretamente, o Juízo
a quo
reconheceu a incidência do
concurso material,
previsto no art. 69 do Código Penal, visto que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou múltiplos crimes.

Em estrita observância ao referido dispositivo, foi realizada a
soma aritmética
das reprimendas, quais sejam:
26 anos
(Homicídio Consumado – Vítima Joshua);
17 anos e 4 meses
(Homicídio Tentado – Vítima Onassis);
17 anos e 4 meses
(Homicídio Tentado – Vítima Carolaine);
13 anos
(Homicídio Tentado – Vítima Filipe);
3 anos, 1 mês e 10 dias
(Corrupção de Menores) e
10 anos
e 200 dias-multa (Roubo Majorado).

A soma resultou na pena definitiva de
86 (oitenta e seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 200 (duzentos) dias-multa, conforme estabelecido na sentença.

O regime inicial de cumprimento foi adequadamente fixado como o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º,
"a"
, do Código Penal.

Por fim, o pedido de revogação da prisão preventiva resta prejudicado e infundado.

O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 86 anos de reclusão. A sentença manteve a custódia com base no art. 492 do CPP, em respeito à soberania dos veredictos.

Tal entendimento está em absoluta consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340)
, que autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Júri.

Ademais, os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, restam robustecidos pelo veredicto condenatório por crimes de extrema gravidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.